Tribunal: TJPA
Processo: 0814816-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814816-55.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO DANIEL FERREIRA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.

DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
E PARA EVITAR A REITERAÇÃO
DELITIVA, SOBRETUDO, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO CRIME E A QUANTIDADE EXACERBADA DE DROGAS APREENDIDAS.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O indeferimento da prisão domiciliar do coacto, pelo juízo
a quo,
encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado
deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra
, o que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem dispôs a decisão
a quo
.

2.

O juízo coator proferiu decisão no dia 30/11/2021, indeferindo o pleito de prisão domiciliar ao considerar que a defesa não logrou êxito em comprovar que se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não haveria tratamento adequado no estabelecimento penal. O indeferimento da prisão domiciliar do coacto encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado
deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra
, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

3.

Ademais, a impetração não logrou comprovar, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o coacto sofre de doença que necessita de acompanhamento médico, como ocorreu
in casu
. Precedentes.

4.

O juízo coator, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base no laudo toxicológico, depoimento de testemunhas e nos demais elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à sua decretação e manutenção, consubstanciados nas provas colhidas dos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito e a periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e evitar e reiteração delitiva, sobretudo, considerando a gravidade do crime e a quantidade exacerbada de drogas apreendidas em poder do paciente, qual seja aproximadamente oitocentos quilos de cocaína, salientando, inclusive, a natureza da droga e seu alto poder deletério, além de ressaltar o fato do coacto ter sido, anteriormente, beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, nos
autos de processo diverso de nº 00100177020158140401, as quais descumpriu ao ser preso em flagrante no processo objeto do presente
writ
.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

6.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

7.

Ordem conhecida e

denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
o Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 24 de março de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOAO DANIEL FERREIRA PEREIRA
, acusado da suposta prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Miri.

Aduzem os impetrantes que o coacto foi preso em flagrante, em 15/07/2021, e teve sua custódia convertida em preventiva pela prática de tráfico de drogas.

Afirmam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) o paciente é portador de doença grave, fazendo jus à prisão domiciliar; b) ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Alegam que o coacto é portador de hipertensão arterial sistêmica, e já sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico, comumente conhecido como AVC, no ano de 2020, e desde então necessita realizar consultas de acompanhamento e exames médicos fora da casa penal, local adequado para tratamento de saúde grave, ressaltando a impossibilidade de manter o acompanhamento médico necessário nas dependências do Centro Penitenciário em que se encontra o custodiado.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja substituída a sua prisão preventiva por domiciliar e, subsidiariamente, por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 15/07/2021, nas imediações Rio Igarapé-Miri, na orla da cidade de Igarapé-Miri, o coacto e Raimundo Cardoso dos Santos foram presos em flagrante em diligência de investigação da Polícia Civil, por tráfico de drogas.

As investigações evidenciaram que o agentes policiais obtiveram informações de transporte de grande quantidade de drogas em uma embarcação e, diante disso, abordaram o barco de nome Rei Manoel, na orla do município de Igarapé-Miri, ocasião em que localizaram 779 (setecentos e setenta e nove) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 800kg e 29 (vinte e nove) tabletes de maconha, bem como uma pistola Taurus, calibre 380 com 07 (sete) munições intactas e 01 (uma) caixa com 50 (cinquenta) munições não deflagradas, na posse dos acusados. O paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva, em 16/07/2021.

A denúncia foi oferecida em 26/07/2021, e recebida no dia 28/07/2021, ocasião em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão. Em 03/11/2021, foi realizada a audiência de instrução, tendo a autoridade coatora acolhido o parecer ministerial e indeferido o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde. Foram apresentadas respostas à acusação e designada audiência de continuação para o dia 16/03/2022.

Atualmente os autos encontram-se em secretaria aguardando a realização da audiência de julgamento.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente referente à mesma ação penal.
No
writ
anterior,
processo

nº 0808075-96.2021.8.14.0000
,
a Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade de votos, em 02/09/2021,
consoante Acórdão assim ementado:

“HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003
.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, ALÉM DA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
,

INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, motivos pelos quais não podem ser conhecidas;

2. A arguição de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, dos requisitos necessários da custódia preventiva e desproporcionalidade da medida extrema é descabida, visto que a custódia foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local), pela conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas) e para assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida), o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR

Alega a impetrante que o coacto é
portador de doenças graves,
fazendo jus à prisão domiciliar.

Conforme relatado, o
ora paciente foi preso em flagrante, em 15/07/2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, ao ser apreendido em uma embarcação com
779 (setecentos e setenta e nove) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 800kg (oitocentos quilos) e 29 (vinte e nove) tabletes de maconha, bem como uma pistola Taurus, calibre 380 com 07 (sete) munições intactas e 01 (uma) caixa com 50 (cinquenta) munições não deflagradas
.

A defesa do acusado protocolou, junto ao juízo singular, pedido de prisão domiciliar por motivo de doença grave e necessidade de cuidados especiais, aduzindo os mesmos argumentos empregados no presente
writ
.

Em consulta ao sistema processual PJE, constata-se que o juízo coator proferiu decisão no dia 30/11/2021, indeferindo o pleito de prisão domiciliar ao considerar que a defesa não logrou êxito em comprovar que se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não haveria tratamento adequado no estabelecimento penal, como se observa na parte que interessa do
decisum
:

“
Esclareça-se inicialmente que a prisão domiciliar é medida excepcionalíssima, e consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial (art. 317 do Código de Processo Penal).

Com efeito, o inciso II do art. 318 do Código de Processo Penal autoriza o Juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar do acusado custodiado extremamente debilitado por doença grave, in verbis:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com

deficiência;

IV – gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

De acordo com o RENATO BRASILEIRO (Manual de Processo Penal, 7. ed., Ed. JusPodivm, 2019, pág. 1051), ao abordar a hipótese do art. 318, II, do CPP: não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença para grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado não logrou êxito em comprovar que se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não haveria tratamento adequado no estabelecimento penal, a fim de se permitir a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
. Ressalte-se que a Jurisprudência, à luz do parágrafo único do art. 318 do CPP, é pacífica no sentido de se afirmar ser indispensável a demonstração cabal do estado de extrema debilidade do custodiado, e de que o tratamento médico de que necessita não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: STF, HC nº 144.556/DF; HC nº 131.905/BA.

Cabe ainda esclarecer que
trata-se de denuncia em desfavor do acusado por pratica de tráfico de entorpecentes, de maneira que foi apreendida uma grande quantidade de drogas que se encontrava na embarcação, que seria transportada para outro Município, de maneira que a substituição de prisão domiciliar não preencheu os requisitos
.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de substituição por prisão domiciliar do acusado JOÃO DANIEL FERREIRA PEREIRA
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.

Outrossim, por cautela, oficie-se à direção da unidade prisional em que se encontra custodiado o acusado, a fim de que informe sobre a atual situação de saúde do acusado, com remessa de relatório médio e eventual prontuário médico existente, devendo informar ainda se a casa penal possui tratamento adequado para a enfermidade do acusado
.” (grifo nosso).

Nessa esteira, verifica-se que o indeferimento da prisão domiciliar do coacto encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado
deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra
, o que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem dispôs a decisão
a quo
.

Observa-se que os impetrantes apenas acostaram aos autos exames e prescrições médicas do paciente de 2019 e 2020,
sem, contudo, comprovar
o seu estado de saúde atual, bem como se o mesmo se encontra extremamente debilitado, como exige o inciso II do artigo 318 do CPP.

Ademais, a impetração não logrou comprovar, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o coacto sofre de doença que necessita de acompanhamento médico, como ocorreu
in casu
.

Nesse sentido,
in verbis
:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. [...]
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE GRAVE DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO. [...] V - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos
. Precedentes. Recurso ordinário parcialmente conhecido e nessa extensão desprovido." (RHC 108.502/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019; sem grifos no original.)

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. [...].
SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DENEGADA
. [...] 6. O entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese dos autos
. 7. Habeas corpus denegado" (HC 482.067/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019; sem grifos no original.)

Vale ressaltar que apesar dos exames e laudos médicos juntados no presente
writ
serem datados de 2019 e 2020, no primeiro
habeas corpus
impetrado em favor do paciente pelos mesmos causídicos, no dia

06/08/2021, julgado em 02/09/2021, não houve pedido de prisão domiciliar ou qualquer menção de que o coacto seria portador de doença grave, como alegam neste
mandamus
.

A despeito disso, reitera-se que
a impetração
não logrou êxito em demonstrar que o paciente esteja
extremamente debilitado em decorrência da doença apontada, conforme preceitua o art. 318, II do CPP, e que
o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional seja ineficiente e inadequado à sua patologia, o que se revela indispensável para o deferimento do pleito.

Insta salientar que a autoridade coatora ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, requereu informações à casa penal acerca da atual situação de saúde do acusado, solicitando a remessa de relatório médico e eventual prontuário médico existente. Percebe-se, portanto, que o magistrado de primeiro grau se encontra mais próximo da realidade carcerária da localidade.

Outrossim, em caso de eventual agravamento do estado de saúde do coacto, deverá ser providenciado o seu encaminhamento à rede pública de saúde.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que concerne ao decreto preventivo, constata-se que o juízo coator a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu com base no laudo toxicológico, depoimento de testemunhas e nos demais elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à sua decretação e manutenção, consubstanciados nas provas colhidas dos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito e a periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e evitar e reiteração delitiva, sobretudo, considerando a gravidade do crime e a quantidade exacerbada de drogas apreendidas em poder do paciente, qual seja aproximadamente oitocentos quilos de cocaína, salientando, inclusive, a natureza da droga e seu alto poder deletério, além de ressaltar o fato do coacto ter sido, anteriormente, beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, nos
autos de processo diverso de nº 00100177020158140401, as quais descumpriu ao ser preso em flagrante no processo objeto do presente
writ
.

Vale transcrever a parte que interessa do decreto prisional,
in verbis
:

“No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que os acusados foram presos, a considerável quantidade e o acondicionamento da droga apreendida com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).
No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, evidenciadas pela quantidade, entre 700 e 800 quilos de drogas, sendo uma pequena parte maconha e o restante de oxi, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar, a fim de evitar que os acusados voltem a comercializar drogas na cidade
. Há de frisar que,
em consulta ao sistema Libra, JOÃO DANIEL FERREIRA PANTOJA, também responde aos autos nº 00100177020158140401 (art.14 e 16 da Lei nº 10.826/2003), no qual
foi beneficiado com liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, sendo aplicado medidas cautelares diversas da prisão
. Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o
periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelos flagranteados, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva
”.
(grifei)

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou dos requisitos necessários para a manutenção da custódia preventiva.

Destarte, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, enunciado da
Súmula nº 08 do TJ/PA.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DENEGO
a Ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 22 de março de 2022.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2022